Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos, etc. DANIEL SARAIVA VICENTE e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, nomeados como patrono dos Apelantes, comunicam renúncia ao mandato outorgado ao escritório SARAIVA\VEIGA ADVOGADOS e peticiona para que sejam excluídos do cadastro do sistema processual como advogados dos Recorrentes. Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia à Constituinte na forma do artigo 112 do CPC. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que regularmente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator